Tribunal: TJSP
Processo: 1006023-85.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS: 1) Pretensão de afastar a exigibilidade do recolhimento de ICMS pelo transporte de mercadorias, de sua propriedade, entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades distintas da Federação - Ausência de circulação jurídica de mercadoria - Inocorrência do fato gerador do ICMS – O simples deslocamento de mercadorias entre

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS: 1) Pretensão de afastar a exigibilidade do recolhimento de ICMS pelo transporte de mercadorias, de sua propriedade, entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades distintas da Federação - Ausência de circulação jurídica de mercadoria - Inocorrência do fato gerador do ICMS – O simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte do ICMS não constitui ato de comércio, sujeito à incidência do tributo, pois não há circulação de mercadorias, fato gerador do imposto e que se caracteriza pela mudança de titularidade do bem - Operações interestaduais - Entendimento consolidado pelos E. STF e STJ - Teses firmadas nos julgamentos do ARE no 1.255.885 (Tema 1.099 - STF) e do REsp 1.125.133/SP (Tema 259 -STJ), bem como no enunciado da Súmula 166 do STJ - Modulação de efeitos na ADC no 49 que não afastou o entendimento firmado no Tema 1.099 do próprio STF e na Súmula 166 do STJ; 2) MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - A transferência créditos de ICMS deve observar o decidido na modulação da ADC 49 – Correta a denegação da segurança quanto a este pedido - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – Concessão parcial da ordem apenas para reconhecer o direito do impetrante à não incidência de ICMS na transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte – Recurso parcialmente provido.